Tribunal: TJES
Processo: 5004894-85.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004894-85.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: DENISE GAVA CERRI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004894-85.2023.8.08.0047

RECORRENTE.: C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO: DENISE GAVA CERRI

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO QUE PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA CONTAS ATRASADAS. DANO MORAL MANTIDO, PORÉM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL DE R$ 8.000,00 PARA R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por
DENISE GAVA CERRI
em face de
C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
e
BANCO BRADESCARD CARTÕES S/A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que foi surpreendida com a negativação do seu nome pela requerida, sem jamais ter firmado relação jurídica. Requer, assim, a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral.

Em sede de contestação (ID 8962988), a requerida sustenta que inexiste falha na prestação dos serviços a justificar a indenização pretendida, bem como que a documentação apresentada pela requerente em nada corrobora com as suas alegações. Requer, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8963002) dispôs que:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS
para:

a)

DECLARAR
a inexistência do débito impugnado na inicial, devendo a demandada se abster de qualquer ato de cobrança e/ou negativação pela mesma dívida.

b)

CONDENAR

a requerida a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8963004), sustentando que a sentença merece reforma, vez que não foi localizado indício de falha na prestação dos serviços por parte da C&A que por ventura possa ensejar uma indenização por danos morais.Asseverou que, adverso do apontado na inicial e reafirmado pela autoridade julgadora, não houve negativação dos dados da recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito lançada pela recorrente, mas sim uma indicação na plataforma da “SERASA Limpa Nome”, o que demonstra a necessidade de afastamento da condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado na origem.

Contrarrazões ao ID 8963010, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 8963006 e 8963007.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que em análise dos argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

No particular, anoto que a análise da hipótese trazida sob a ótica protetiva não exime a parte autora de produzir a prova mínima do fato constitutivo do direito alegado (artigo 373, I, do CPC), ou seja, de demonstrar, o fato, o dano e o liame causal entre um e outro.

Na hipótese em tela, não obstante a alegação da parte autora de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, tal situação não restou demonstrada nos autos. Pelo contrário, o próprio espelho apresentado pela autora/recorrida junto à petição inicial (ID 8962479), indica que os dados da consumidora foram lançados na plataforma do “Serasa Limpa Nome”, o que não se assemelha com a negativação do nome do consumidor junto aos órgão de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Oportuno registrar que o caso
sub judice
não se enquadra dentre aqueles que tiveram a suspensão processual determinada pelo STJ. Apenas foi determinada a suspensão de processos que envolvam a inscrição do nome de devedores na plataforma "Serasa Limpa Nome" e similares para cobrança de
dívida prescrita
- o que não é o caso dos autos.

Pois bem.

A inclusão do nome da recorrida na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, mantém-se o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de interferir negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor (FONTE:
https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/
).

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva, assim como está afetando a moralidade contratual.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 7.11.2023).

Não obstante tal definição, na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida, já que permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela concessão de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor.

Assim sendo, entendo por devida a compensação por danos morais, eis que, conforme reconhecido na própria peça de defesa, a inscrição dos danos da autora na plataforma se deu de forma indevida.

No tocante ao valor do dano moral
, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas pode/deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Não é demais rememorar que o montante de R$ 8.000,00 fixado na origem, teve como premissa a negativação do nome da autora/recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu conforme fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado pela SELIC, a contar do arbitramento (sentença), que já engloba o juros e correção.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)